Tribunal: STF
Processo: RE 92709
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. OFENDE A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, POR EXCEDER
OS LIMITES DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, O ESTABELECIMENTO,
EM DISSIDIO COLETIVO, DE CLÁUSULA RELATIVA A ESTABILIDADE PROVISORIA
DO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. PRECEDENTE:
RE 91.772-SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.